Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, que deferiu ao agravado o benefício da prisão domiciliar com a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que dispensou o uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da prisão domiciliar deve ser reformada, considerando a Resolução no 412/2021 do CNJ e a gravidade do crime cometido pelo apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 412/2021 do CNJ estabelece diretrizes para a aplicação da monitoração eletrônica e prevê que a medida deve ser aplicada apenas em hipóteses específicas, não incluindo a prisão domiciliar em regime aberto. 3.1 A normativa recomenda que devem ser priorizadas medidas menos gravosas ao apenado sempre que as circunstâncias do caso permitirem, cabendo ao Juízo competente fundamentar concretamente a necessidade da monitoração eletrônica.

4. Se, no caso concreto, o Juízo da VEPERA fundamentou a dispensa do monitoramento eletrônico com base no bom comportamento do apenado durante a execução da pena, na inexistência de faltas disciplinares e na ausência de situação excepcional que justificasse a manutenção da medida restritiva, a decisão deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XLVI; Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 115; Resolução no 412/2021 do CNJ, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019; TJDFT, Acórdão 1611743, 0722869-75.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1635371, 0722873-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 27/10/2022.